Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PENHORA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO RESISTIDA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cancelamento e baixa de penhora ajuizada por espólio em face do Distrito Federal, julgou procedente o pedido para levantar constrições sobre imóveis, mas deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em procedimento qualificado como de jurisdição voluntária quando evidenciada pretensão resistida pela parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisdição voluntária caracteriza-se pela ausência de lide e de pretensão resistida, havendo, em regra, convergência de interesses entre os envolvidos.
4. A fixação de honorários advocatícios, em tais procedimentos, não é cabível como regra, salvo quando demonstrada litigiosidade ou resistência injustificada.
5. A apresentação de contestação pelo Distrito Federal, com pedido de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de documento essencial, evidencia resistência à pretensão autoral.
6. A necessidade de réplica e de diligências complementares para comprovação da extinção da execução fiscal originária confirma a existência de controvérsia efetiva entre as partes.
7. A resistência apresentada é suficiente para descaracterizar a natureza estritamente voluntária do procedimento, autorizando a condenação em honorários sucumbenciais.
8. A manutenção de penhoras após a extinção da execução fiscal por prescrição justifica a imputação dos ônus sucumbenciais ao ente público.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 719; 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2014.07.1.009299-4, Rel. Des. João Egmont, j. 20.08.2014; TJDFT, Acórdão 2019217, APC 0719899-31.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 09.07.2025; TJDFT, Acórdão 1126527, APC 0711802-35.2017.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 26.09.2018.